Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-43.2024.8.11.0047
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000561-43.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA. ASSINATURA
DIVERGENTE
. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente
s os pedidos na

A
ção declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contratação impugnada de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se
é
valid
o
o contrato firmado em nome da autora;

(
ii
) se
os valores de
scont
ados
no benefício previdenciário
devem ser restituídos de forma dobrada
;

(
iii
) se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, com inversão do ônus da prova.

4. A autora impugnou de forma específica a assinatura no contrato apresentado pelo banco, cujos traços e nome divergem de seus documentos.

5. O banco não produziu prova pericial nem demonstrou a regularidade da contratação, descumprindo seu dever de prova nos termos do art. 429, II, do CPC.

6. A exclusão administrativa do contrato sem solicitação formal reforça a ausência de manifestação válida de vontade.

7. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram lesão à dignidade da pessoa e ensejam dano moral presumido.

8. Não havendo prova de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, limitada ao montante efetivamente subtraído.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que não comprova a autenticidade da contratação de empréstimo consignado impugnada por idosa responde pela inexigibilidade do débito e pelos danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. Não demonstrada a má-fé da instituição, a restituição do indébito deve ser simples.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, X e XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, VI e VIII; 14; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II; 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.490.902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 18.03.2024; TJMT, N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025, DJE 14.04.2025; TJMT, N.U 1000445-80.2023.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025, DJE 24.01.2025; TJMT, N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024, DJE 11.10.2024; TJMT, N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023, DJE 07.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Iracy Ferreira dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT que, em
A
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedente
s
o
s

pedidos
(
i
d. 296162396).

A apelante sustenta, em síntese, a ausência de juntada do contrato original pelo banco recorrido, o que, a seu ver, comprometeria a higidez da relação jurídica e revelaria a existência de fraude. Argumenta que não houve demonstração da manifestação de vontade da contratante, sobretudo por se tratar de pessoa idosa, o que exigiria ainda maior cautela da instituição financeira. Requer
o provimento do recurso e
a reforma da sentença
para declarar a
nulidade do contrato e a condenação do banco ao ressarcimento dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos
morais. (
Id. 296162398).

O apelado
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
apresentou contrarrazões sustentando,
preliminarmente
,
ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença e pelo não provimento do recurso (Id.
296162850
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da ofensa ao princípio da dialeticidade

O apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a
apelação

não enfrentou os fundamentos da decisão.

No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a
fraude
na contratação e a
abusividade da conduta do apelado, afastada na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto,
REJEITO
a preliminar
arguida
.

VOTO (Mérito)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recurs
al
reside na alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado,
n
a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora e
em
eventual responsabilidade civil do banco.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando à demonstração do dano e do nexo causal.

C
ontudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No caso, verifico que a autora impugnou de forma clara e específica a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo
(id.
296162395
), pois difere daquela aposta em seus documentos (id.
296162375
).
Vejamos
:

Ademais, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, incumbia à instituição financeira demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada, ônus do qual não se desincumbiu, tampouco requereu a realização de perícia grafotécnica quando oportunizada a especificação de provas.

Ainda
, a documentação acostada pela ré apresenta inconsistências relevantes, como a grafia incorreta do nome da autora no suposto contrato (“Iraci” em vez de “Iracy”) e a divergência evidente entre a assinatura ali lançada e aquela constante em seus documentos pessoais, diferença perceptível no traçado e no padrão caligráfico, o que fragiliza a autenticidade do instrumento apresentado.

Ressalte-se que, conforme documento extraído do sistema de benefícios do INSS (
Id.
296162376
,
fls
4
), o contrato no
817204476, objeto da presente ação, foi averbado em 24/06/2021 e teve início de descontos na competência de 07/2021, sendo excluído da folha em 10/08/2021, sob o motivo “
d
esistência do empréstimo no prazo menor que 15 dias da assinatura do contrato”
.

O referido extrato demonstra que foram efetivamente descontadas apenas duas parcelas no valor de R$ 29,00 cada, totalizando R$ 58,00.
Ademais, a
ausência de pedido formal de cancelamento subscrito pela autora, somada à alegação de que jamais contratou tal operação, sugere que a exclusão decorreu do reconhecimento administrativo da irregularidade, o que apenas reforça a tese de ausência de contratação válida.

Dessa forma, estando demonstrado que o contrato no 817204476, cujo desconto mensal no valor de R$ 29,00 incidiu sobre os proventos da autora, não foi por ela validamente contratado, e considerando que incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica
,
nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6o, inciso VIII, do CDC, ônus esse do qual não se desincumbiu, torna-se necessária a reforma da sentença.

O simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais da autora, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

A jurisprudência é clara ao afirmar que a contratação digital exige transparência e cautela, sobretudo com consumidores
hipervulneráveis
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

[...]

A ré não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, tampouco apresentou documentação que evidenciasse autorização para os descontos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

[...]

Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, impõe a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral.”

[...]

(N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS

A PEALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. A responsabilidade civil da ré decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo, conduta que violou os direitos de personalidade da autora e lhe causou angústia e transtornos.

4. O dano moral, no caso, independe de prova, porquanto presumido (in
re

ipsa
), em razão da violação dos direitos de personalidade da autora.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, pois não há prova de má-fé da ré.

[...]

Tese de julgamento: “1. Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. 2. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”

[...]

(N.U 1000445-80.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)

Portanto, deve ser reformada a sentença para declarar a invalidade do contrato impugnado, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados à autora.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente
descontado
de R$
.
58,00
, corrigido
monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE
ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Ademais, entendo que deve ser fixada indenização por danos morais, diante da indevida celebração de contrato em nome da autora e da realização de descontos em seu benefício previdenciário sem demonstração de consentimento válido. Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as condições das partes, a gravidade da conduta e o caráter alimentar da verba atingida
.

No caso em exame, restou evidenciado que a autora não anuiu à contratação do empréstimo, sendo submetida a descontos indevidos em benefício previdenciário, o que por si só revela a gravidade da lesão extrapatrimonial. Trata-se de violação a direito de personalidade, agravada pela natureza alimentar da verba atingida, circunstância que amplifica o abalo moral experimentado.

Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, bem como para desestimular a repetição da prática pela instituição financeira.

A
ssim, a
jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos sobre verba alimentar, como benefício previdenciário, geram dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo à honra ou tranquilidade da vítima. Trata-se de violação à dignidade do consumidor, que tem sua subsistência afetada por ato unilateral da instituição financeira.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente na fixação da indenização por dano moral, inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame das provas produzidas no processo. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.902/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefícioprevidenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.(N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Portanto,
verifi
co
que a sentença não apreciou de maneira adequada os elementos probatórios constantes dos autos, o que impõe sua reforma para reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinar a restituição
simples
dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em favor da autora
.

Dispositivo

Dia
nte o exposto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
de Apelação
para reformar a sentença
e
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes
referente ao
contrato n.o 817204476, determinar a restituição simples do
s
valor
es
indevidamente descontado
s
, corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e
condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de
indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, INVERTO o ônus sucumbencial, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da condenação
, por ter a autora obtido êxito na maioria dos pedidos, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025